Tribunal: TJMT
Processo: 1010693-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010693-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), Zuleide de Souza Soares (AGRAVADO), ZULEIDE DE SOUZA SOARES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – SÉRIAS DÚVIDAS ACERCA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral, os bens públicos não são passíveis de serem usucapidos e, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

2. No entanto, no caso em apreço, inúmeras dúvidas pairam acerca da titularidade do bem.

3. Assim, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, haja vista a necessidade de dilação probatória por se tratar a usucapião matéria não só de direito.

4. Nesse norte, deve a liminar ser indeferida, pois em litígios possessórios, deve-se prevalecer a situação fática momentânea para que, com o término da instrução processual, seja definido o bem da vida em jogo.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Reintegração de Posse no 1002286-78.2019.811.0003 indeferiu o pedido liminar pleiteada pelo Agravante.

O Município Agravante sustenta, em síntese, que o bem pertence à fazenda pública, que a posse é inerente ao domínio e a necessidade de se conferir a antecipação de tutela diante da probabilidade do provimento recursal.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão anexada no Id. 24641497.

Contrarrazões apresentadas no Id. 55717049.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 38344497).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão centra a ser decidida é saber se o Agravante tem direito, em sede de liminar, de ser reintegrado na posse de imóvel.

Como regra geral, os bens públicos não são passíveis de serem usucapidos e, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas.
Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1009864-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

No entanto, no caso em apreço, inúmeras dúvidas pairam acerca da titularidade do bem.

Em consulta à ação de base e os documentos ali acostados demonstram, em tese, que o imóvel, aparentemente, não pertence à municipalidade, pois não há matrícula do mesmo, conforme se infere no Ofício 14/2019 (expedido pelo próprio Município Agravante) e Ofício no 180/2019, expedido pelo 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, ambos anexado no Id. 18693500 na ação reintegratória.

Os documentos anexados no Id. 116820977 deste recurso reafirmam a dúvida acima mencionada.

Assim, ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, haja vista a necessidade de dilação probatória por se tratar a usucapião matéria não só de direito.

Nesse norte, deve a liminar ser indeferida, pois em litígios possessórios, deve-se prevalecer a situação fática momentânea para que, com o término da instrução processual, seja definido o bem da vida em jogo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUPOSTA ÁREA PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL – DÚVIDA SE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA SE INSERE NA ÁREA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. 1. Na reintegração de posse, o deferimento de liminar, pressupõe elementos seguros de que o autor, ora Agravado, era possuidor e perdeu essa posse por esbulho do requerido, ora Agravante. 2. Em sendo posse jurídica, no caso de suposto imóvel público, o Requerente deve comprovar que a área em litígio se insere na área da matrícula imobiliária apresentada, se não o faz de início, a questão merece dilação probatória. 3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1020616-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No mesmo sentido, trago à colação a recentíssima decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória.
Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120817-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022